Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005675-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROSILEIDE CIBELE TEIXEIRA VIEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erico Ricardo Da Silveira, Defensor Público, em favor de Rosileide Cibele Teixeira Vieira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos no. 1002998-94.2021.8.11.0004.
Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, no dia 01/04/2021, por ter supostamente praticado o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo que em audiência de custódia, realizada por vídeo conferência, esta medida foi homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva, para resguardo da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendido.
No entanto, defende quantidade da droga, por si só, não pode ser indicativa da periculosidade da agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo, ao que agrega tratar-se de pessoa jovem e de bons antecedentes, de modo que, entende ser viável a fixação de medidas cautelares diversas.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja imediatamente colocada em liberdade, mediante fixação de medidas cautelares diversas da segregação; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a restituição da liberdade da paciente, ainda que estabelecida medidas cautelares menos gravosas, ao argumento da inexistência de periculosidade da mesma.
Consta dos autos que Rosileide Cibele foi autuada em flagrante delito em 01/04/2021, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, realizada via vídeo conferência, a autoridade judiciária homologou esta prisão em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública, dada quantidade da droga apreendida (10 kg de maconha); pelos indícios de que o crime em apuração foi praticado em coautoria ou associação para o tráfico, bem como pelo suposto intento de deslocamento da droga para outro estado da federação (mídia constante no sistema PJE, nos autos no. 1002998-94.2021.8.11.0004).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, conquanto a segregação provisória esteja lastreada em fundamentação concreta, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator